Tribunal: TJSP
Processo: 2104900-29.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretensão de que o v. acórdão seja revisto para que a peticionária seja absolvida do delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente requer a aplicação do redutor. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para a revisão do acórdão condenatório para absolvição do delito. Razões de decidir. As provas foram

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretensão de que o v. acórdão seja revisto para que a peticionária seja absolvida do delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente requer a aplicação do redutor. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para a revisão do acórdão condenatório para absolvição do delito. Razões de decidir. As provas foram devidamente analisadas, permitindo a convicção acerca da prática delitiva. Enquadramento na hipótese legal para revisão criminal que é meramente retórico, sem mínimo fundamento. Dosimetria que não foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Matéria que pode ser discutida em sede revisional somente diante de erro no cálculo ou situação teratológica, não sendo o caso dos autos. Dispositivo e Tese. Revisão criminal conhecida, e indeferida, já que distanciada dos dispositivos invocados para lhe dar fundamento, o art. 621, I, do CPP.